Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750032-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINALDA TEIXEIRA PAZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Rosinalda Teixeira Paz contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal consistente na suposta preterição para posse no cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 23/2016 da SEE/DF). 2. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 8. Para a análise dos pressupostos da gratuidade de justiça, intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-se os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO